Tribunal: TJES
Processo: 5000621-88.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000621-88.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINO BUSATO

APELADO: ANDREIA AZEVEDO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000621-88.2025.8.08.0016

APELANTE: NATALINO BUSATO

APELADA: ANDRÉIA AZEVEDO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NATUREZA TRIBUTÁRIA DE TAXA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por NATALINO BUSATO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos de suscitação de dúvida instaurada pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca, que reputou legítima a exigência de inclusão da meação do cônjuge supérstite na base de cálculo dos emolumentos devidos pelo registro do formal de partilha extraído de inventário, determinando a cobrança sobre o valor integral do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos emolumentos devidos pelo registro do formal de partilha deve abranger o valor integral do imóvel, incluindo a meação do cônjuge supérstite, ou se deve restringir-se ao quinhão hereditário efetivamente transmitido aos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os emolumentos devidos pelos serviços notariais e de registro possuem natureza jurídica de taxa, cujo fato gerador é a prestação de serviço público específico e divisível, devendo sua base de cálculo guardar correlação com o serviço efetivamente prestado.

4. A meação do cônjuge supérstite constitui direito próprio e preexistente, decorrente do regime de bens, não integrando a herança nem sendo objeto de transmissão causa mortis.

5.A incidência de emolumentos sobre a meação implica cobrança de taxa sem correspondente prestação de serviço, desnaturando o tributo e violando os princípios da legalidade tributária, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.

6. A interpretação da expressão “valor do imóvel”, prevista na legislação estadual de emolumentos, deve ser realizada à luz da Constituição Federal e da natureza do tributo, de modo a abranger apenas o proveito econômico efetivamente registrado e transmitido.

7. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece, de forma expressa, a exclusão da meação da base de cálculo dos emolumentos em hipóteses de partilha, revelando diretriz de coerência normativa no âmbito do foro extrajudicial.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que, em inventários, taxas e emolumentos devem incidir apenas sobre a herança, excluída a meação do cônjuge supérstite, por ausência de fato gerador quanto a essa parcela patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os emolumentos devidos pelo registro do formal de partilha possuem natureza tributária de taxa e devem incidir apenas sobre o patrimônio efetivamente transmitido pela sucessão.

2. A meação do cônjuge supérstite, por constituir direito próprio e não integrar a herança, deve ser excluída da base de cálculo dos emolumentos registrais.

3. A inclusão da meação na base de cálculo dos emolumentos viola os princípios da legalidade tributária e da proporcionalidade, por ausência de prestação de serviço correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 236, § 2º; CPC, art. 487, I; CTN, arts. 97, 108 e 111, II; Lei federal nº 10.169/2000, art. 1º, parágrafo único; Lei estadual nº 4.847/1993; Código de Normas da CGJ/ES, art. 660; CC, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5672, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.06.2021; STF, ADI nº 5539, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 21.06.2022; STJ, REsp nº 898.294/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2011; STJ, REsp nº 1.444.587/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.05.2015; STJ, REsp nº 1.460.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
NATALINO BUSATO
em face da sentença (ID 16483681) proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo nos autos de
“suscitação de dúvida”
instaurada para dirimir controvérsia acerca da exigência formulada pela Sra.
ANDRÉIA AZEVEDO,
Oficiala do 1º Ofício de Registro de Imóveis da referida Comarca, relativa à inclusão da meação do cônjuge supérstite na base de cálculo dos emolumentos devidos pelo registro do formal de partilha, extraído do inventário nº 5001002-67.2023.8.08.0016.

A r. sentença reputou procedente a dúvida suscitada, determinando que os emolumentos fossem calculados sobre o valor integral do imóvel partilhado, incluída a meação, julgando extinto o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16485584), o apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade da exigência, afirmando que os emolumentos têm natureza jurídica de taxa, incidindo apenas sobre a porção do bem efetivamente submetida ao serviço público — isto é, a herança — não podendo alcançar a meação, por se tratar de direito próprio e não componente do acervo hereditário.

Defende a violação aos princípios da legalidade tributária e da proporcionalidade.

A Oficiala apresentou contrarrazões (ID 16485591) pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o registro opera a mutação do regime jurídico do bem, beneficiando também o meeiro.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17446096, opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à base de cálculo dos emolumentos para o registro de formal de partilha. A Oficiala Registradora sustenta que o cálculo deve incidir sobre o valor integral do imóvel (incluindo a meação), enquanto o apelante defende que a base de cálculo deve ser restrita ao quinhão hereditário efetivamente transmitido, excluindo-se a meação do cônjuge sobrevivente.

Por expressa disposição constitucional (art. 236), os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. E, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal,
“a remuneração pela prática dos serviços notariais e de registro decorre do pagamento de emolumentos, fixados por normas estaduais ou distritais, considerada natureza pública e o caráter social dos serviços prestados, conforme § 2º do art. 236 da Constituição da República e arts. 1º e 2º da Lei federal n. 10.169/2006”
.(ADI 5672, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021).

E ainda:
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza de taxa decorrente do exercício do poder de polícia dos emolumentos arrecadados pelas serventias extrajudiciais”
. (ADI 5539, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 12-07-2022 PUBLIC 13-07-2022).

Ainda sobre tal ponto, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – RESP N. REsp 947.206/RJ DECIDIDO EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – PAGAMENTO FEITO A TÍTULO DE EMOLUMENTO - NATUREZA JURÍDICA DE TAXA - APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
1 . Os emolumentos percebidos pelos serviços notariais e registrais se qualificam como tributos, na modalidade de taxas remuneratórias de serviços públicos
, razão por que a eles se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional. Assim, ultrapassados mais de 5 anos entre o pagamento indevido e o ajuizamento da ação, não há outra saída senão o reconhecimento da prescrição. Intelecção firmada consonante com o Tema n. 229 do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu que a ação de repetição de indébito ( ...) visa à restituição de crédito tributário pago indevidamente ou a maior, por isso que o termo a quo é a data da extinção do crédito tributário, momento em que exsurge o direito de ação contra a Fazenda Pública, sendo certo que, por tratar-se de tributo sujeito ao lançamento de ofício, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN". 2. Juízo de retratação não exercido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0075186-70.2010.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 10/06/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)

Recurso inominado. Compra e venda de imóvel. Emolumentos do serviço notarial. Base de cálculo . Impossibilidade de adoção da mesma base de cálculo do ITBI. Município que utiliza valor venal de referência. Inadmissibilidade. Tema 19/TJSP . Emolumentos que devem ser calculados com base no valor declarado da transação, porque superior ao valor tributário do bem. Inteligência da Lei Estadual 11.331/02. Precedentes . Estado responsável pela repetição do indébito.
Custas e emolumentos que ostentam natureza de taxa.
Relação jurídico-tributário configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10009656520208260549 Santa Rosa de Viterbo, Relator.: Cassio Ortega de Andrade, Data de Julgamento: 29/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE DESCONTO NA PRIMEIRA AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL PELO SFH - ART. 290 DA LEI FEDERAL 6.015/73 - IMÓVEL ANTERIOR - NATUREZA COMERCIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS -
EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS - NATUREZA TRIBUTÁRIA - PRECEDENTES DO STF
- REGRA HERMENÊUTICA PARA A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS - LITERALIDADE - COMANDO ESTATUÍDO PELO CTN - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DIREITO À ISENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. - Nos termos da lei de registros publicos, para que seja aplicado o desconto de 50% dos emolumentos para registro de imóvel, é necessário que o imóvel seja o primeiro de natureza residencial adquirido e que seja financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - Sendo o imóvel anterior de natureza comercial, não há como excluir o benefício previsto no art . 290, da Lei Federal nº 6.015/73 que expressamente prevê o benefício para registro do primeiro imóvel residencial -
De acordo com os precedentes do STF, os emolumentos possuem natureza tributária de taxa
- Conforme o artigo 111, II, do CTN, em caso de dúvida, deve-se interpretar literalmente a legislação tributária quando disponha sobre a outorga de isenção total ou parcial - O art. 290 da Lei de Registros Publicos ao tratar de uma hipótese de isenção parcial de um tributo reclama interpretação literal, não sendo adequada a interpretação restritiva, de modo a criar novos requisitos e tolher o alcance do direito à isenção - Não cabe condenação do réu ao ressarcimento de honorários contratuais de advogado autoral, uma vez que se trata de contrato celebrado pela parte autora de forma livre, sem participação do requerido - Recurso da autora ao qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - AC: 10000210010740001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

Dessa premissa decorrem consequências jurídicas inafastáveis, de modo que, por se tratar de taxa de serviço, o fato gerador é a prestação de um serviço público específico e divisível.

Assim, a base de cálculo deve guardar uma estrita correlação quantitativa com a dimensão do serviço prestado ou com o valor do benefício patrimonial efetivamente transferido e/ou regularizado pelo ato.

Em outros termos, os emolumentos qualificam-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, ostentando natureza bilateral ou sinalagmática, de modo que o seu pagamento pressupõe uma prestação que se refere especificamente ao contribuinte, ou seja, a prestação de um serviço público.

Aliás, sobre tal ponto, o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.169/2000, é no sentido de que o valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXAS DE ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE ACORDO COM O VALOR DO NEGÓCIO (CONTRATO IMOBILIÁRIO) .TAXA JUDICIÁRIA, CUSTAS E EMOLUMENTOS DO ESTADO DA BAHIA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. BASE DE CÁLCULO.LEI ESTADUAL Nº 12.373/11.EMOLUMENTOS SÃO TAXAS COBRADAS PARA O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS PELOS AGENTES DELEGATÁRIOS DOS CARTÓRIOS. ATUALIZAÇÃO PELO DECRETO JUDICIÁRIO 826/19. LEI 10.169/00:
O VALOR FIXADO PARA OS EMOLUMENTOS DEVERÁ CORRESPONDER AO EFETIVO CUSTO E À ADEQUADA E SUFICIENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
. ATOS RELATIVOS A SITUAÇÕES JURÍDICAS COM CONTEÚDO FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA DE FAIXAS COM VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS, NAS QUAIS SE ENQUADRARÁ O VALOR CONSTANTE DO DOCUMENTO APRESENTADO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - Recurso Inominado: 80086582420218050001, Relator.: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 28/10/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 4º DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 755/2019, INCLUÍDO PELO ART. 19 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 807/2022. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO TRIBUTÁRIO DO ISSQN INCIDENTE SOBRE O PREÇO DOS ATOS E SERVIÇOS DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES, AO TOMADOR DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS). DISPOSITIVO IMPUGNADO CONSTITUCIONAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.I. CASO EM EXAMEAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRA O § 4º DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 755/2019, INCLUÍDO PELO ART. 19 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 807/2022, QUE DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) AO TOMADOR DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. ALEGA-SE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, I, E 127, III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CESC), QUE GUARDAM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 24, I, E 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ( CF).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) SABER SE A NORMA ESTADUAL IMPUGNADA EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO, AO MODIFICAR A SUJEIÇÃO PASSIVA DO ISSQN; (II) SABER SE A TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO TRIBUTÁRIO AO TOMADOR DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO É CONSTITUCIONAL.III. RAZÕES DE DECIDIRA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO É DA UNIÃO, CONFORME ART. 24, I, E ART. 146, III, A, DA CF, SENDO QUE A NORMA ESTADUAL NÃO PODE ALTERAR O CONTRIBUINTE DO ISSQN DEFINIDO PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 116/2003.A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIAS PÁTRIAS ESCLARECEM QUE A TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS TRIBUTÁRIO AO USUÁRIO DO SERVIÇO, OU CONTRIBUINTE DE FATO, NÃO CONTRARIA AS NORMAS GERAIS SOBRE O ISSQN, CONSTANTES DA LC N. 116/2003.O ISSQN POSSUI NATUREZA HÍBRIDA, PODENDO SER CONSIDERADO TRIBUTO DIRETO E INDIRETO, A DEPENDER DO CASO, E, AO ASSUMIR CARÁTER DE TRIBUTO INDIRETO, POSSUI CONTRIBUINTES DE DIREITO E DE FATO, OU SEJA, AQUELE QUE A LEI INDICOU COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO (CONTRIBUINTE DE DIREITO), NÃO É EFETIVAMENTE AQUELE QUE SUPORTA O ÔNUS FINANCEIRO DO TRIBUTO (CONTRIBUINTE DE FATO), OCORRENDO A CHAMADA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. A INCLUSÃO DO ISSQN NO CUSTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, CONFORME DISPOSTO NO § 4º DO ART. 12 DA LCE N. 755/2019, NÃO ALTERA A SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRIBUTO, MAS APENAS AJUSTA O VALOR DOS SERVIÇOS PARA REFLETIR O CUSTO REAL DOS EMOLUMENTOS, INCLUINDO O TRIBUTO MUNICIPAL, A SER PAGO PELO RESPECTIVO USUÁRIO.
O § 4º DO ART. 12 DA LCE N. 755/2019 ESTÁ EM SINTONIA COM O DISPOSTO § 2º DO ART. 236 C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI N. 10.169/2000, QUE ESTABELECE QUE O VALOR DOS EMOLUMENTOS DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO CUSTO E À ADEQUADA E SUFICIENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
.IV. DISPOSITIVO E TESE PEDIDO IMPROCEDENTE. TESE DE JULGAMENTO:"1. A NORMA ESTADUAL IMPUGNADA NÃO EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO, POIS NÃO ALTERA O CONTRIBUINTE DO ISSQN DEFINIDO PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 116/2003.""2. A INCLUSÃO DO ISSQN NO CUSTO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO É CONSTITUCIONAL, POIS AJUSTA O VALOR DOS SERVIÇOS PARA REFLETIR O CUSTO REAL, INCLUINDO O TRIBUTO MUNICIPAL."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 24, I; ART. 146, III, A CESC, ART. 10, I; ART. 127, III; LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 116/2003, ART. 5º;JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI 3089, REL. MIN. CARLOS BRITTO, REL. P/ ACÓRDÃO: MIN. JOAQUIM BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, J. 13.02.2008, DJE 01.08.2008; TJSC, ADI N. 8000074-16.2016.8.24.0000, REL. DESA. SORAYA NUNES LINS, ÓRGÃO ESPECIAL, J. 06.02.2019. (TJSC, Direta de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5041703-40.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Órgão Especial, j. 19-03-2025).

Adentrando à hipótese vertente, no caso do registro de formal de partilha, o serviço público prestado pelo registrador é a formalização da transmissão da propriedade
causa mortis.

Ocorre que a meação do cônjuge sobrevivente não é objeto de transmissão sucessória. Como ensina a doutrina civilista clássica, a meação é um direito próprio e preexistente do cônjuge, decorrente do regime de bens, que apenas é individualizado com a dissolução da sociedade conjugal (pela morte ou divórcio).

Ao incidir sobre a totalidade do imóvel, os emolumentos acabam por tributar um patrimônio que já pertencia ao cônjuge meeiro e que não sofreu qualquer mutação subjetiva no que tange à titularidade.

Ora, ao meu sentir, permitir que a base de cálculo englobe a meação implicaria em flagrante violação ao princípio da capacidade contributiva e ao princípio do não-confisco, uma vez que se estaria exigindo o pagamento de uma taxa sobre um “não-serviço”, ou seja, sobre uma parcela do bem que não foi objeto de partilha.

Ademais, a interpretação literal do termo
“por imóvel”
contida na Lei Estadual nº 4.847/93 (Nota 148) deve ser realizada à luz da Constituição Federal.

O "valor do imóvel" para fins de registro deve ser entendido como o valor da fração ideal ou do proveito econômico que está sendo efetivamente movimentado no fólio real. Interpretar de forma diversa levaria ao absurdo jurídico de, em um condomínio com dezenas de proprietários, cada um ter que pagar emolumentos sobre o valor total do prédio ao registrar sua cota individual.

Assim, ao contrário do sustentado na r. sentença objurgada, a base de cálculo dos emolumentos devidos pela averbação/registro de partilha deve ser, obrigatoriamente, o monte-partível (herança), excluindo-se o valor correspondente à meação, sob pena de desnaturar a taxa e transformá-la em verdadeiro imposto sobre o patrimônio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“A sentença fundamentou-se na expressão ‘por imóvel’, prevista na Nota 148 da Lei Estadual nº 4.847/93.

Todavia, a interpretação literal sugerida pela Oficiala conduz a resultados incompatíveis com a sistemática tributária, criando situações desproporcionais, como a cobrança de emolumentos sobre o valor integral de um imóvel mesmo quando se registra a alienação ou transferência de pequena fração ideal, hipótese mencionada pelo próprio apelante.

A lei estadual não contém comando expresso autorizando a inclusão da meação.

Nos termos do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e dos artigos 97 e 108 do Código Tributário Nacional, não se admite tributação por interpretação extensiva, tampouco por analogia em prejuízo do contribuinte.

Não havendo previsão legal específica, impõe-se a solução mais favorável ao contribuinte e compatível com a natureza do fato gerador”.

Aprofundando a análise sob o prisma da coerência unidade do ordenamento, observa-se, ainda, que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, em seu artigo 660, estabelece diretriz inequívoca para os atos notariais:

“Art. 660. Em havendo partilha, prevalecerá como base de cálculo dos emolumentos o maior valor entre aquele atribuído pelas partes e o venal,
excluído o valor da meação dos cônjuges”
(nosso negrito).

Referida norma não traduz mera faculdade administrativa, mas sim o reconhecimento de que a meação, por não ser herança, não é objeto de partilha. Embora o dispositivo esteja topograficamente inserido no capítulo afeto ao Tabelionato de Notas, a interpretação jurídica não pode ser estanque ou fragmentada.

Pelo princípio da unidade da convicção administrativa e normativa, é juridicamente insustentável que o mesmo fato jurídico — a dissolução da sociedade conjugal e a subsequente partilha — receba tratamentos tributários diametralmente opostos dentro da estrutura administrativa do foro extrajudicial.

Não há
discrímen
que justifique excluir a meação para a lavratura do título (escritura pública) e incluí-la para o seu registro (no fólio real).

Assim, admitir tal disparidade implicaria em uma antinomia imprópria, ferindo a segurança jurídica e a confiança legítima do jurisdicionado, que se veria diante de uma exação fiscal (emolumentos-taxa) desprovida de nexo lógico com o benefício patrimonial transmitido.

Ademais, esta Corte deve atentar para a verticalidade das decisões judiciais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a base de cálculo de taxas judiciárias e emolumentos deve refletir o patrimônio efetivamente transferido. Cite-se, por ilustrativo, o REsp 898.294/RS, cuja
ratio decidendi
é perfeitamente transponível ao caso em tela:

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. HERANÇA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. 1. Taxa judiciária e custas judiciais são, na jurisprudência sólida do STF, espécies tributárias resultantes "da prestação de serviço público específico e divisível e que têm como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte" (ADI 1772 MC, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/1998, DJ 08-09-2000 PP-00004 EMENT VOL-02003-01 PP-00166).
2. Em processo de inventário, a toda evidência, a meação do cônjuge supérstite não é abarcada pelo serviço público prestado, destinado essencialmente a partilhar a herança deixada pelo de cujus. Tampouco pode ser considerada proveito econômico, porquanto pertencente, por direito próprio e não sucessório, ao cônjuge viúvo. Precedentes. 3. Assim, deve ser afastada da base de cálculo da taxa judiciária a meação do cônjuge supérstite
. 4. Recurso especial provido. (Grifo nosso). REsp 898.294/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 20/06/2011).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA JUDICIÁRIA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE.
1. No processo de inventário, a taxa judiciária deve ser calculada sobre o valor dos bens deixados pelo de cujus, excluindo-se a meação, na medida que a mesma é derivada de direito próprio do cônjuge viúvo e não por direito sucessório. Precedentes
. 2. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.444.587; Proc. 2014/0066999-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 04/05/2015)

RECURSO ESPECIAL.
Inventário. Taxa judiciária. Base de cálculo. Herança. Exclusão da meação do cônjuge supérstite. Recurso provido
. (STJ; REsp 1.460.025; Proc. 2014/0133694-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 24/04/2015)

A jurisprudência pátria, sobre tal ponto, vem decidindo:

“INVENTÁRIO. Decisão que, ponderando deva ser considerado o valor total dos bens que integram o monte mor, incluída a meação do cônjuge supérstite, deferiu a expedição de alvará correspondente ao valor das custas devidas pelo herdeiro menor de idade, instando o inventariante a providenciar a complementação das custas processuais e apresentar mle para levantamento do valor devido pelo menor.
A taxa judiciária deve ser calculada com base no valor total do monte mor, excluídos os bens da meação
. Bens que já integravam o patrimônio do cônjuge sobrevivente por força do regime matrimonial e não se enquadram no conceito legal de herança. Precedentes. Agravo de instrumento provido para determinar a exclusão da meação do cônjuge supérstite da base de cálculo da taxa judiciária (TJSP; agravo de instrumento 2148517-39.2025.8.26.0000; relator (a): Theodureto camargo; órgão julgador: 8ª câmara de direito privado; foro de Orlândia - 2ª vara; data do julgamento: 29/09/2025; data de registro: 29/09/2025) (TJSP; AI 2148517-39.2025.8.26.0000; Orlândia; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 29/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA JUDICIÁRIA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE.
Conforme a jurisprudência do STJ e desta Corte, em sede de inventário, a base de cálculo da taxa única de serviços judiciais é composta pelo valor do patrimônio líquido a ser partilhado, isto é, pela totalidade dos bens objeto da partilha. Assim, exclui-se deste cálculo a meação do cônjuge supérstite, porque esta não integra a herança, mas, sim, o patrimônio da viúva, pertencendo-lhe por direito próprio, e não por direito sucessório
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE. (TJGO; AI 5156371-94.2023.8.09.0026; Campos Belos; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 25/05/2023; DJEGO 29/05/2023; Pág. 5721)

DIREITO TRIBUTÁRIO E REGISTRAL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame recurso inominado interposto por meeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de parte dos emolumentos pagos por ocasião do registro de escritura pública de inventário, em razão do falecimento de seu marido, com quem era casada sob o regime da comunhão universal de bens. Alega que houve cobrança indevida sobre a totalidade do patrimônio, desconsiderando sua condição de meeira, e pleiteia a devolução do valor pago a maior. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a base de cálculo dos emolumentos de registro de escritura pública de inventário deve excluir a meação; (II) determinar se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente a esse título.
III. Razões de decidir o art. 348, § 2º, do provimento CGJ-MT n. 42/2020 determina que os emolumentos sejam calculados com base no monte-mor, conceito técnico que exclui a meação do cônjuge ou companheiro sobrevivente, pois esta não se submete à sucessão. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, a meação pertence à companheira por direito próprio e não integra a herança, inexistindo prestação de serviço registral que justifique a incidência de emolumentos sobre essa parcela. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, reconhece que a cobrança de emolumentos sobre a meação é indevida por ausência de fato gerador, pois não há transmissão nem mutação patrimonial
. A base de cálculo dos emolumentos, por possuírem natureza tributária (taxa), deve observar o princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 150, I), sendo vedada sua ampliação por ato administrativo ou interpretação extensiva que implique cobrança indevida. A cobrança integral sobre o valor total do acervo patrimonial viola o princípio da modicidade previsto na Lei n. 10.169/2000, impondo ônus excessivo ao usuário do serviço registral, sem contraprestação correspondente. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A base de cálculo dos emolumentos devidos pelo registro de escritura pública de inventário e adjudicação deve excluir a meação, por ausência de transmissão patrimonial. A cobrança de emolumentos sobre parcela não sujeita à sucessão configura exação indevida, ensejando a restituição do valor pago a maior. O princípio da legalidade tributária veda a ampliação da base de cálculo dos emolumentos por ato infralegal ou prática administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CC, art. 1.658; Lei n. 10.169/2000; Lei n. 9.099/1995, art. 55; provimento CGJ-MT n. 42/2020, art. 348, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 898.294/RS, Rel. Min. Luis felipe salomão; STJ, RESP 343.718/SP, Rel. Min. Eliana calmon; STJ, RESP 437.525/SP, Rel. Min. Luiz fux; TJ-SP, AI 2095031-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. José joaquim dos Santos; TJGO, MS 5020477-98.2021.8.09.0000, Rel. Des. Leobino valente chaves. (JECMT; RInom 1013310-27.2024.8.11.0004; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Joao Alberto Menna Barreto Duarte; Julg 15/08/2025; DJMT 15/08/2025)

Nessa trilha, o registro imobiliário do formal de partilha nada mais é do que o exaurimento do processo sucessório, visando a consolidação da propriedade e a disponibilidade dos bens. Se a transmissão ocorre apenas sobre a cota-parte do de cujus, o serviço registral de "transmissão" deve ser remunerado proporcionalmente a essa parcela. A fração correspondente à meação já se encontrava na esfera patrimonial do cônjuge sobrevivente, operando o registro, quanto a esta, mera publicidade de uma consolidação já operada pelo regime de bens, e não uma mutação patrimonial onerosa.

Portanto, a aplicação analógica do art. 660 do Código de Normas ao registro imobiliário não é apenas uma opção interpretativa, mas um imperativo de justiça fiscal e coerência normativa, evitando que a lacuna técnica da Lei Estadual nº 4.847/93 seja utilizada para legitimar a cobrança de emolumentos sobre base de cálculo estranha ao serviço prestado.

Enfim, a exigência da Oficiala Registradora de cobrar emolumentos sobre a totalidade do imóvel fere o princípio da proporcionalidade e a própria natureza da taxa de transmissão que fundamenta o ato, consequentemente, a base de cálculo deve ser limitada ao valor dos bens que foram objeto de partilha (herança).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso interposto por
NATALINO BUSATO
e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente a dúvida suscitada, determinando que os emolumentos para o registro do formal de partilha sejam calculados, excluindo-se o valor correspondente à meação do apelante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.